Tribunal: TJBA
Processo: 8010840-96.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010840-96.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ADRIANA ASTUTO PEREIRA APELADO: ANA CAROLINA LIMA DA SILVA e outros (13) Advogado(s):SARAH NOBERTO EVANGELISTA, MARCUS VINICIUS GONCALVES DE SANTANA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE ESCOLAR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO É ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO REAJUSTE AOS PARÂMETROS LEGAIS. REVISÃO DEVIDA. RESSARCIMENTO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a abusividade no reajuste de 11,43% das mensalidades do curso de medicina para o ano letivo de 2023, limitando-o ao índice do INPC (5,93%). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de mensalidade escolar de 11,43%, sem prova técnica da variação dos custos, é abusivo à luz da Lei nº 9.870/1999 e do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autonomia universitária (art. 207, CF/1988) não é absoluta, devendo a instituição de ensino justificar, de forma idônea, qualquer majoração nas mensalidades, mediante apresentação de planilha de custos fundamentada e prova da variação de custos, conforme os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.870/1999. 4. A simples juntada de planilha unilateral e inconclusiva, sem validação técnica idônea, não comprova a efetiva variação de custos que justifique o reajuste, afrontando os princípios da boa-fé e da transparência nas relações de consumo. 5. A ausência de comprovação técnica e a disparidade entre o reajuste aplicado (11,43%) e o índice inflacionário (INPC de 5,93%) denotam abusividade a ensejar necessidade de revisão. 6. Restou evidenciado, ainda, o descumprimento do dever de informação, pois a instituição iniciou o período de matrícula antes da divulgação da planilha de custos, inviabilizando a análise prévia dos estudantes. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010840-96.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como apelada ANA CAROLINA LIMA DA SILVA e outros (13). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.